Tribunal: TJMT
Processo: 1006548-08.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006548-08.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (RECORRIDO), TATIANE FIGUEIREDO DE LARA - CPF: 046.393.481-42 (ADVOGADO), Secretário de Trânsito de Rondonópolis (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MÉRITO – ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO - EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Verifica-se que no que tange à declaração de insubsistência do registro da

multa, não há como mantê-la
,
infere-se do extrato que a notificação da autuação da infração foi expedida dentro dos 30 (trinta) dias previstos no CTB, o que afasta a insubsistência delas
.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a ratificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1006548-08.2018.8.11.0003, impetrado por SAJUNIOR LIMA MARANHÃO contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE TRÂNSITO DE RONDONÓPOLIS
, visando a suspensão dos efeitos da notificação de autuação de n° rot0073562.

A decisão liminar deferiu o pedido do mandado de segurança e suspendeu os efeitos da notificação de autuação de n° rot0073562 (ID. 66459485) e na sentença fora confirmada a pretensão inicial, julgando-a procedente (ID. 66459502).

Intimado para apresentar contrarrazões, o impetrado não se manifestou (ID. 32598315)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (ID. 71435480).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou
PROCEDENTE
a pretensão inicial, a fim de
CONCEDER A SEGURANÇA
, determinando o arquivamento e o julgamento de insubsistência do auto de infração N° 0007656403 – AUTO n. ROT0073562, objeto deste
mandamus.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário de um automóvel

marca/modelo MINI COOPER S, ano/modelo 2013, cor branca, chassi WMWSV3101DT646028, RENAVAM no 00559536550, placas no OBF-2618, licenciado no município de Rondonópolis/MT, e este foi autuado por “dirigir veículo segurando telefone celular”, no dia 16 (dezesseis) de março de 2018, por volta das 09h21min (nove horas e vinte e um minutos), quando transitava com seu veículo na Rua Dom Pedro II, cruzamento com Avenida Marechal Rondon, na cidade de Rondonópolis.

Acontece que,

somente

na data de 23 (vinte e três) de abril de 2018, recebeu, no endereço em que habita, a Notificação de Autuação de Infração no ROT0073562, através da qual foi informado de que seria autuado por estar dirigindo seu veículo segurando telefone celular.

Narrou, na inicial, não concordar com a aplicação de qualquer sanção em razão da referida infração, por ter sido notificado desta 38 (trinta e oito) dias após o seu cometimento.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(..) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao impetrante.

Na espécie, a expedição da notificação do auto de infração foi efetivada no prazo de 30 (trinta) dias, uma vez que a infração ocorreu em 16/03/2018,
a expedição da notificação em 27/03/2018
e a postagem em 16/04/2018 (ID 14719945).

Ora, o artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se não for expedida a notificação da autuação no prazo de 30 dias, vejamos:

“Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.
”

Não podemos confundir expedição com a data de chegada. A expedição se refere à data em que fora despachada a notificação. Já a data de chegada é o momento em que o condutor a recebe, em mãos, via Correios.

Em complemento, a Resolução no 363 de 2010, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, dispõe que quando realizado por meio de remessa postal a expedição se caracterizará pela entrega da Notificação da Autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio,
in verbis
:

“Art. 3o À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB e em regulamentação específica.

§ 1o Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da Notificação da Autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio.”

Logo, verifica-se que no que tange à declaração de insubsistência do registro da

multa, não vejo como mantê-la
,
infere-se do extrato que a notificação da autuação da infração foi expedida dentro dos 30 (trinta) dias previstos no CTB, o que afasta a insubsistência delas
.

Com essas considerações,
não há que se falar em
ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora
.

Ante o exposto
,
RETIFICO
a sentença reexaminada, para denegar a segurança vindicada, ante a expedição da autuação de infração dentro do prazo de 30 (trinta) dias previstos no CTB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021